Tribunal: TJMMG
Processo: 2000761-35.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000761-35.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/07/2024 Publicação: 23/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DE QUE SE CONHECE E A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Inexistindo provas de haver o apelado concorrido para o delito previsto no art. 1°, I, “a”, e em seu §2º, combinados com o §4º, I, da Lei n. 9.455/97, sua absolvição deve ser confirmada, até porque o acervo probatório demonstra a inconsistência entre as diversas versões trazidas pela suposta vítima e o laudo pericial, além de sequer ter ficado demonstrado que o apelado participou da sua abordagem. - Nega-se provimento ao recurso de apelação para manter a absolvição do apelado nos termos do artigo 439, alínea “c”, do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Eriksen Max Rodrigues da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para manter a absolvição do 1º Ten PM Eriksen Max Rodrigues da Silva. RELATÓRIO O Promotor de Justiça oficiante perante a 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do 1º Ten PM Eriksen Max Rodrigues da Silva, fazendo-o nos seguintes termos: Conta do incluso Procedimento Investigatório Criminal que, no dia 03 de outubro de 2019, por volta das 21h00min, na Rua Moreira, Bairro Beija-Flor, nesta Capital, o denunciado ERIKSEN MAX RODRIGUES DA SILVA, na exercício da função de policial militar e agindo em concurso e unidade de desígnios outros policiais militares não identificados, torturou a vítima Priscila Guedes Andrade Ferreira constrangendo-a, mediante violência, a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Conforme apurado, no dia, hora e local acima mencionados, os integrantes da guarnição comandada pelo denunciado ERIKSEN MAX RODRIGUES DA SILVA, sob a alegação de que receberam uma denúncia de tráfico de drogas no local dos fatos, entraram na residência ali situada, sem autorização dos ocupantes do imóvel. Certo é que no local estavam presentes: a vítima Priscila Guedes Andrade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ferreira, Matheus Phillipe Rodrigues, Jefferson de Oliveira Almeida, Luanda Mara Grigorio Rodrigues, Samira de Paula Gonçalves e Deivison Marlon da Cruz Martinho, que passaram a ser agredidos pelo denunciado e pelos demais militares com tapas, chutes e golpes com a lateral de um facão que estava no residência, para que assumissem a posse de drogas ali localizadas e informassem o nome do proprietário do imóvel, bem como a localização de mais droga e armas. Tal imóvel seria de propriedade da pessoa de “Índio”, que fazia tatuagens no local e havia saído momentaneamente da residência, pouco antes da chegada dos militares. Não satisfeitos com as respostas obtidas e com o fim de obter mais informações, o denunciado e os demais militares exigiram que Priscila desbloqueasse dois celulares encontrados no local e como ela não o fez, por não saber a senha dos aparelhos, que não lhe pertenciam, três dos militares levaram Priscila para a varanda, momento em que foi a vítima constrangida, com emprego de violência a intenso sofrimento físico, com o fim de obter informação sobre mais drogas (pios de cocaína) e armas. Para tanto, o militar identificado pela vítima apenas como “Felipe”, juntamente com outros dois componentes da guarnição não identificados, colocaram uma sacola no rosto de Priscila e, logo em seguida, começaram a desferir tapas, chutes e socos, atingindo o rosto, a boca e o abdômen da vítima. Não bastasse, os militares também acertaram um golpe de facão no pé de Priscila, utilizando-se, ainda, de choque elétrico para intensificar o sofrimento. O denunciado ERIKSEN MAX RODRIGUES DA SILVA presenciou toda a ação e, inobstante os deveres constantes nos artigos 144, §5º da CF88; 142, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais e 3º, alínea “a”, do Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, nada fez para impedir a tortura cometida contra a vítima, omitindo-se em face da conduta criminosa, quando tinha o dever de evitá-la. Em razão dos atos de tortura, a vítima sofreu as graves lesões corporais descritas no ACD 2019-0024-000225-024-008823495-60 (Evento 1 PEÇAS IPM 8 e Evento 1 PEÇAS IPM 9) e no relatório médico de fls. 210 do PIC nº 0024.19.016.918-5. Outras vítimas que estavam na mesma residência no momento da abordagem, Jefferson de Oliveira Almeida e Matheus Philipe Rodrigues afirmaram que os policiais entraram na casa sem permissão e que desferiram socos e tapas em seus corpos, sendo, inclusive, o denunciado reconhecido por Jefferson como um dos policiais que estavam presentes na ocorrência e mais os agrediu. Ressalta-se que o denunciado foi reconhecido tanto pela vítima Priscila Guedes Andrade Ferreira, quanto por Jefferson de Oliveira Almeida, conforme termos de depoimento prestados perante esta Promotoria especializada (Evento 1, PEÇAS IPM 5) e oitiva virtual juntada no PIC nº 0024.19.016.918-5. Com efeito, as provas documentais e testemunhais são seguras e coerentes entre si, imputando a autoria delitiva ao denunciado ERIKSEN MAX RODRIGUES DA SILVA. Certo, portanto, que o denunciado infringiu as normas contidas no como incurso no art. 1°, I, “a” e art. 1º, §2º, ambos c.c. §4º, I, todos da Lei nº 9455/97. Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação do acusado para responder aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, para que o acusado seja CONDENADO na forma legal, impondo-se-lhe a perda do cargo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 público, conforme determinação contida no artigo 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/97. A denúncia foi recebida no dia 21/10/2021 (Evento 1 – RECE-_DENUN2). As oitivas da vítima e do informante indicado pela acusação – Priscila Guedes Andrade Ferreira e Deivison Marlon da Cruz Martinho, respectivamente – foram colhidas por meio de recurso audiovisual (Evento 173- VIDEO2 e VIDEO6). As inquirições das testemunhas de defesa – Ten Cel PM Ruy Magalhães Martinho Neto, Sgt PM Marcelo de Assunção Francisco e Ten PM Eduardo Carmona de Moura – foram também colhidas por meio de recurso audiovisual (Evento 221 – VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO4). Da mesma forma, procedeu-se à inquirição da última testemunha da defesa – Gilson Henrique Pereira – e ao interrogatório do acusado – 1º Ten PM Eriksen Max Rodrigues da Silva (Evento 264 – VIDEO2 e VÍDEO3). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Parquet requereu a juntada de FAC e CAC atualizadas, tanto da Justiça Militar quanto da Justiça comum da comarca da Capital, referente ao acusado (Evento 273). Em cumprimento a determinação judicial, foram juntados os documentos acostados nos Eventos 274, 278 e 281). Por sua vez, a defesa do 1º Ten PM Eriksen Max Rodrigues da Silva juntou os boletins de ocorrência envolvendo Priscila Guedes Andrade Ferreira e Deivison Marlon da Cruz Martinho, obtidos junto ao 16º BPM, unidade de lotação do acusado (Evento 279). Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou suas alegações finais e requereu a procedência da acusação para condenar Eriksen Max Rodrigues da Silva, como incurso no art. 1°, I, “a”, da Lei n. 9.455/97 ou, eventualmente, nas iras do art. 1º, §2º, da mesma lei. Requereu ainda a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, a decretação de perda do cargo público e, após o trânsito em julgado, a declaração de que Eriksen Max Rodrigues da Silva não poderá ser nomeado, designado ou contratado, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais (Evento 285). Já a defesa do réu requereu a absolvição do acusado com fulcro no art. 439, alínea “a” do CPPM ou, subsidiariamente, alíneas “c” ou “b do mesmo dispositivo legal. Requereu, ainda, caso não seja o entendimento pela absolvição, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 209 do CPM (lesão corporal leve). Por fim, pugnou, caso houvesse a condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal (Evento291). Concluída a instrução processual, a MMa. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME decidiu, in verbis (Evento 296): ANTE O EXPOSTO, na apreciação das provas dos autos e das alegações finais das partes, julgo improcedente a denúncia para absolver o acusado, 1º TEN PM Eriksen Max Rodrigues da Silva, da imputação que lhe foi feita, art. 1°, I, “a” e art. 1º, §2º, ambos c.c. §4º, I, todos da Lei nº 9455/97, com fundamento no artigo 439, "c", do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 302). Em suas razões recursais, alegou que, apesar das pequenas inconsistências e contradições nos depoimentos prestados pela vítima Priscila, essas não são suficientes para afastar a responsabilidade e necessidade de punição do apelado, uma vez que o crime de tortura foi devidamente comprovado. Disse que a materialidade delitiva ficou evidenciada no exame de corpo de delito, na anamnese do atendimento de urgência oftalmológica e nas declarações médicas do Hospital Odilon Behrens. Salientou que as sequelas psicológicas são ainda mais graves, conforme se verifica na “crise de pânico” registrada durante sua oitiva, bem como nas mudanças de hábitos confirmadas no mesmo ato e que revelam o medo e apreensão vivenciados por ela. Aduziu que a autoria é inconteste na prova oral produzida. Asseverou que a vítima narrou com riqueza de detalhes o intenso sofrimento físico a que foi submetida; que as testemunhas confirmam que todos os militares estavam agressivos; e que Priscila ficou muito machucada, após a sessão de tapas no rosto, chutes, enforcamento, soco no olho e choque. Ademais, alegou que não há elementos que comprovem a versão de que a vítima se lesionou ao cair de um barranco dentro de um córrego durante sua tentativa de evasão e que os exames oftalmológicos, na verdade, confirmam a gravidade da lesão no olho direito decorrente da agressão sofrida. Afirmou que ficou claro que o apelado se excedeu quando constrangeu Priscila, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental e que a vítima não titubeou ao afirmar que “o policial branquinho” bateu no seu rosto, que houve uso de sacola plástica na cabeça e que queimaram sua barriga com uma arma de choque. Alegou que, ao contrário do entendimento do juízo a quo no sentido de que a finalidade na conduta do crime de tortura não estaria evidenciada, ficou demonstrado que o propósito de Eriksen Max Rodrigues da Silva era “obter informação, declaração ou confissão da vítima” quanto a drogas, armas, munições e senhas de celulares durante a abordagem. Em observância ao princípio da eventualidade, manifestou-se pela condenação do apelado por conduta omissiva, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei n.9.455/97, uma vez que ele tinha o dever de evitar que seu colega de farda, identificado como Felipe, torturasse a vítima, Priscila. Concluiu que o conjunto probatório demonstrou que o apelado, Eriksen Max Rodrigues da Silva, constrangeu Priscila Guedes Andrade Ferreira com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do apelo para condenar Eriksen Max Rodrigues da Silva pela prática do crime de tortura previsto no art. 1°, I, “a” e em seu §2º, ambos c/c o §4º, I, todos da Lei n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 9455/97. Requereu ainda a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, em atendimento ao disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (Evento 309). A defesa de Eriksen Max Rodrigues da Silva apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 312). Em síntese, alegou que as inconsistências e inverdades nas diferentes versões dadas pela vítima (lesões relatadas frente àquelas constantes em laudo pericial e todas as demais declarações documentalmente comprovadas falsas em suas várias oitivas) maculam a materialidade específica do gravoso delito de tortura. Destacou que a alegação de dano psicológico e “crises de pânico”, situações que teriam feito a suposta vítima “mudar de hábitos” e “não sair para rua”, é rechaçada diante da existência de novo registro de boletim de ocorrência (Reds n. 2022-049149290-001) que mostra o seu envolvimento em situações controversas em momento posterior ao fato narrado nos autos (09/11/2022). Sustentou haver vasta prova testemunhal contrária e uníssona que, somada ao histórico funcional do ora apelado, corrobora o real contexto fático dos fatos em que se deram as lesões (fuga em abordagem policial) e a conduta de um militar que jamais seria conivente e/ou omisso com atos contrários ao Direito. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso ministerial, para que seja mantida a sentença absolutória. Pelo princípio da eventualidade, caso haja o entendimento de estarem presentes a materialidade e a autoria do apelado em relação às lesões sofridas por Priscila, requereu que seja a conduta classificada para lesão corporal leve, nos termos do art. 209 do CPM, fixando-se a pena em seu patamar mínimo legal (Evento 312). A douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte Castrense apresentou seu parecer, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Pois bem, possui toda razão a representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do recorrido pelo crime de tortura, uma vez que ficou cabalmente comprovado que ele, estando no comando de uma guarnição de policiais militares, conduziu e autorizou uma sessão de tortura contra a vítima Priscila Guedes Andrade Ferreira, causando-lhe escoriações e hematomas no olho direito, edema na boca, equimoses e ferimentos nas coxas direita e esquerda, nos tornozelos e braço direito, conforme descrito e fotografado nos Laudo de Exame de Corpo de Delito (evento 56 - DOC24 - fls. 20 dos autos nº 2000425-31.2021.9. 13.0003) e Relatório Médico Oftalmológico (evento 1 - OUT12 - fls. 01/02 dos autos nº 2000425- 31.2021.9.13.0003). A despeito do entendimento da sentenciante, as referidas lesões são absolutamente incompatíveis com a fantasiosa e inverossímil versão da defesa de que Priscila teria caído em um córrego permeado de pedras e espinhos, como se infere da simples visualização da imagem colhida no aludido Laudo Pericial (evento 56 - DOC24 - fls. 20 dos autos nº 2000425-31.2021.9.13.0003), que evidencia, sem sombra de dúvida, ter a vítima sofrido, no mínimo, um violento soco em seu olho direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Aliás, a inconsistência de tal narrativa se revela a partir do depoimento do 1º Sgt PM QPR Marcelo de Assunção Francisco (evento 221 - ÁUDIO/ VÍDEO3), segundo o qual, ao perseguir Priscila e “Índio” no terreno do imóvel, ele teria caído do barranco juntamente com os últimos (02min20s), mas que, ainda assim, conseguiu verificar que a ofendida não se protegeu no momento da queda porque supostamente segurava algo na mão, levando a entender que, por isto, ela teria se ferido no rosto com tamanha gravidade (04min45s). Ora, se a referida testemunha caiu no exato momento de Priscila, inclusive a tendo alcançado no instante da queda, como poderia ter visualizado com precisão que esta não conseguiu proteger o rosto do impacto? Não há como se admitir que o Sgt Marcelo deduziu logicamente esse detalhe em virtude de a vítima, segundo ele, estar segurando um objeto em uma das mãos, em primeiro lugar, porque ele afirmou ter efetivamente visto a queda desprotegida de Priscila, não apenas a presumido; em segundo lugar, porque o aludido objeto seria um simples pano branco, como por ele próprio admitido, ou seja, não representava um completo impedimento para que a ofendida se prevenisse do choque de sua cabeça com o solo. Portanto, é exatamente essa versão que não se mostra crível, mesmo porque um tombo dificilmente produziria ferimento tão concentrado e “bem direcionado” como o registrado no Laudo de Exame de Corpo de Delito (evento 56 - DOC24 - fls. 20 dos autos nº 2000425-31.2021.9.13.0003). Outrossim, muito embora não haja uma exata lesão para cada uma das agressões relatadas na denúncia e confirmadas pela prova testemunhal, a interpretação da sentenciante no sentido de que deveria existir essa correspondência precisa para o provimento condenatório, com a comprovação de queimaduras de choque elétrico e outras lesões mais graves, exprime uma compreensão limitada a respeito do crime de tortura, já que, de uma simples leitura do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, é possível perceber que tal delito abrange, além do constrangimento praticado para causar dor física, a submissão de terceiro a sofrimento mental, o que significa que, em uma situação hipotética, seria plenamente possível que a ofendida Priscila fosse torturada sem que, necessariamente, aparecessem vestígios em seu corpo. Contudo, no caso concreto, não apenas há provas contundentes de ofensas corporais, mas também de que persistem os sintomas de sofrimento mental na vítima causado pela traumática agressão a que foi submetida, como se pôde constatar de sua oitiva judicial na audiência realizada em 30/09/2022, na qual ela deixou transparecer o seu quadro de instabilidade emocional e, ao final, ainda sofreu uma crise de pânico (evento 173 - ÁUDIO/VÍDEO2 - 01h06min23s). Assim sendo, percebe-se claramente que o decreto absolutório foi resultado de um inquestionável esforço interpretativo voltado, exclusivamente, a afastar o nexo de causalidade entre o fato processado nestes autos e as provas dele decorrentes, não havendo dúvida de que o apelado praticou, sim, atos de tortura contra Priscila Guedes Andrade Ferreira. Agora, em relação aos pedidos sucessivos para a hipótese de provimento do apelo ministerial e consequente condenação do acusado (evento 309 - fls. 19), deve ser acolhida a pretensão de reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, uma vez que a tortura foi efetivamente cometida por agente público, na condição de policial militar e no exercício de suas funções. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Da mesma forma, merece prosperar o pedido de suspensão dos direitos políticos do condenado, porque, na verdade, a suspensão desses direitos após o trânsito em julgado constitui-se matéria constitucional e, uma vez estabelecida a restrição pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, torna-se consequência automática da condenação. Salienta-se que, ao impor limites ao exercício dos direitos políticos em face de condenação criminal transitada em julgado, a Constituição Federal não estabeleceu distinções quanto à natureza da pena, sendo que, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, vêm entendendo que o referido artigo é autoaplicável, gozando de eficácia plena e imediata, ou seja, prescinde de qualquer ato de intermediação ou regulamentação legislativa para a sua pronta incidência. A sentença está, pois, a necessitar de reforma, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 1º Ten PM ERIKSEN MAX RODRIGUES DA SILVA nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §s 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97 e a consequente suspensão dos direitos políticos do condenado, conforme dispõe o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do caderno probatório, entendo que a sentença absolutória amparada na alínea “c” do art. 439 do CPPM deve ser mantida em seus exatos termos, por não existir prova de que o acusado concorreu para a infração penal constante da denúncia. O primeiro ponto que sustenta tal entendimento são as incoerências entre os depoimentos da suposta vítima, Priscila Guedes Andrade Ferreira. No primeiro depoimento, prestado em sede de APF, Priscila Guedes Andrade Ferreira disse que: “(...) Na quarta feira a declarante foi para a casa de Ketlen, vizinha do Índio, que a declarante não tem qualquer tipo de vínculo de amizade com Índio; que a declarante dormiu na casa de Ketlen; que a declarante é amiga de Ketlen; que a declarante combinou de realizar uma viagem para Guarapari na companhia de Ketlen e do namorado dela; que, por isso, a declarante portava a quantia de RS 1.200,50 (um mil, duzentos e cinquenta reais); que na casa vizinha, onde reside o indivíduo de apelido Índio, estava a amiga da declarante de nome Luanda; que é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 importante salientar que a declarante e Luanda já foram vizinhas de bairro; que já moraram no bairro das Indústrias nesta capital; que por isso, ao ver Luanda na casa de Índio, a declarante a convidou pra ir até a estação rodoviária e constataram que o local já estava fechado devido ao horário (17:11); que na portaria da estação têm câmeras, o que poderá comprovar a presença da declarante e Luanda no local; que em seguida, sem conseguir comprar as passagens, a declarante e Luanda retornaram para o bairro Capitão Eduardo; que a declarante e Luanda foram até a casa de Ketlen; que a casa estava fechada; que Índio estava fazendo uma tatuagem no marido da Luanda; que o marido da Luanda parou a sessão de tatuagem e foi abrir o portão para a declarante e Luanda; que o marido da Luanda disse pra declarante entrar e aguardar a chegada de Ketlen; que a declarante entrou na casa de Índio; que a declarante não viu Índio no local; que entrou na casa; que o marido da Luanda estava no quintal; que a declarante aproveitou e serviu um prato de comida; que a declarante estava se alimentando, com o prato na mão, quando a polícia chegou ao local; perguntado à declarante se o Índio gritou avisando que a polícia estava vindo, respondeu: ‘eu não escutei’; que em nenhum momento ouviu Índio gritando: ‘sujou, polícia!’; que no momento que a polícia disse: ‘perdeu, perdeu’, que a declarante disse que iria colocar o prato sobre a pia; que o policial deu um tapa no prato, jogando-o no chão, desferiu um tapa no rosto da declarante e disse: ‘perdeu, perdeu, sua vagabunda’; que a declarante se deitou no chão, conforme ordem policial; que o mesmo policial desferiu tapas no rosto de todas as meninas que estavam no local; que os outros policiais desferiram chutes nos meninos; que os militares acharam uma mochila dentro da casa; que na mochila tinha uma porção de maconha, sendo assumida por um dos meninos ora conduzido; que os militares acharam outra mochila contendo uma porção de maconha, que foi assumida pelo outro meninos, ora conduzido; que a declarante não chegou a ver os pés de maconha; que os militares gritavam perguntando quem tinha corrido; que todos responderam que não sabiam o nome, somente o apelido de Índio; que os policiais acharam dois telefones na casa e perguntaram quem eram os proprietários; que ninguém assumiu a propriedade; que a declarante tentou explicar que em sua bolsa tinha dinheiro que seria usado em uma viagem, contudo, o militar mandou a declarante desbloquear aqueles dois telefones e puxou a declarante pelo braço; que a declarante disse que não tinha a senha dos telefones, pois não eram de sua propriedade; que o militar puxou a declarante para fora de casa a levando até uma varanda; que ali a declarante foi agredida com tapas no rosto, chutes, enforcada, soco no olho e choque; que a declarante foi agredida por três policiais, sendo que um deles se chama Felipe; que afirma ter desmaiado; que os militares arrecadaram a quantia em dinheiro que a declarante portava; que a declarante não correu dos militares; que a declarante não caiu de um barrando, que não portava arma de fogo, por isso, não dispensou nenhuma arma de fogo; que a declarante não sabe informar de quem é a mala vermelha contendo armamento apresentada pelos militares à esta Delegacia; que no local onde foi detida não tinha esta mala, que somente viu a mala nesta Delegacia; que a declarante afirma que foi medicada; que, em seguida, foi apresentada à esta Cia; [que o advogado apresentou a seguinte pergunta à declarante: descreva como estava o montante em dinheiro que a declarante portava] que estava em notas de 100 reais e 50 reais, que o valor foi entregue à declarante pela sua mãe, comerciante, que trabalha no bairro Jardim Industrial; que a declarante afirma que não é casada; que tem dois TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 filhos, que as crianças se chamam Marcos (5 anos) e Raiky (6 anos); que as crianças são filhas do mesmo pai; que a declarante cuida das crianças sozinha; que Raiky tem necessidades especiais (sofreu meningite pós-parto); que na ausência da declarante as crianças serão cuidadas pela avó materna; [perguntado pelo advogado se sua mãe tem condições de cuidar dos dois filhos na ausência da declarante] não, minha mãe tem comércio e outros netos, caso contrário ela para de trabalhar, eu vou ter q deixar com a minha irmã; [perguntado à declarante, no momento em que estava no bairro Capitão Eduardo na casa de amigos, bem como programado viagem para praia, com que estavam suas crianças] com a minha mãe; que a declarante esclarece que iria levar as crianças para a praia em sua companhia”. - Evento 1- PEÇAS IPM3, págs.: 4/8 (autos IPM) Todavia, quando foi ouvida perante o Ministério Público, já apresentou algumas incoerências com a versão anterior, confira-se: Que confirma o depoimento de fl. 13/14, que prestou em delegacia por ocasião de sua prisão em flagrante, inclusive, no que importa às investigações, as várias agressões que sofreu; que não sabia o nome do policial que a abordou primeiramente, dando-lhe um tapa no rosto; que, porém, quando da reportagem jornalística sobre sua prisão, pôde identifica-lo como Max; que após apanhar de Max, foi conduzida por Felipe até a varanda da casa; que Felipe, a todo tempo, a ameaçava e solicitava da depoente onde estavam os pinos de cocaína; que Felipe, a todo tempo, perguntava por pinos de cocaína; que, como a depoente não sabia de qualquer droga, o referido policial passou a agredi-la, juntamente com outros dois policiais; que foi colocada uma sacola sobre o seu rosto e então passou a apanhar com tapas, socos e chutes que atingiram no rosto, na boca e no abdômen; que a depoente relata que também levou um golpe de facão nos pés; que não reagiu à prisão; que, como disse, estava comendo no momento da abordagem policial; que não sabe o nome dos outros policiais, em número de dois, que a agrediram juntamente com Felipe na Varanda; que também foi vítima de choques elétricos que deixaram marcas no corpo da declarante, conforme laudo do IML; que os policiais também agrediram todas as pessoas que foram presas no dia, mais precisamente Luanda, Matheus e Samira, que inclusive estava grávida; que o tatuador correu e conseguiu fugir; que aponta como testemunhas das agressões as pessoas que foram presas, juntamente com a declarante, no dia dos fatos; que acredita que os policiais estavam drogados no dia dos fatos, pois nada fez pra justificar tamanha brutalidade por parte deles; que esclarece que o policial Felipe deu-lhes um soco no olho direito que deixou sequelas, pois tem a visão lateral direita deste olho comprometida porque está embaçada, já que houve rompimento dos vasos sanguíneos; que a respeito de tais agressões apresenta, por seu advogado, um relatório de anamnese do Hospital das Clínicas da UFMG, que requer a juntada aos autos neste instante; que, apesar do tempo já decorrido desde as agressões, ainda apresenta marcas pelo corpo, principalmente no pé em que levou os golpes e facão; que revela, por fim, que com os golpes que sofreu, ela desmaiou por certo tempo; que, no entanto, após recobrar a consciência ouviu um dos policiais dizer que ela precisava acordar depressa para que fosse jogada em um rio existente nas proximidades; que soube, por meio de sua tia, que as fotos da sua prisão estava circulando em um grupo de Whatsapp existente em Venda Nova; que se compromete a trazes, por seu advogado, em 10 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 dias, as imagens da postagem - Evento 1- PEÇAS IPM5, págs.: 27/28 (autos IPM) Em juízo, a narrativa trazida pela suposta vítima novamente apresenta incoerências como os depoimentos anteriores, vejamos: Não, não foi na minha casa não. Foi eu, a Luanda lá na estação comprar passagem. Aí, tem uma amiga nossa que mora do lado dessa casa, chama Ketlen... ela mora do lado da casa. E nós batemos lá no portão e entramos lá na casa porque nós achou que ela tava lá. Na hora que nós chegou na casa, passou 15 minutos, eu tava com o prato de comida comendo, os policiais chegou e falou: ‘deita no chão, vagabunda’. Aí eu falei assim que eu tava comendo, eles meteu a mão na mão na minha cara, começou a me bater... eu fui lá pra fora, me espancou, me deu choque, falou que ia me matar, tava caçando droga. Pediu eu pra desbloquear o telefone, eu falei que eu não sabia, que o telefone não era meu. Me ameaçaram o tempo todo. [perguntada se sua amiga tinha algum problema com a polícia] Não, eu nunca tinha ido lá, nunca teve. Porque antes, ela morava no bairro das Indústrias, perto da minha casa. Ah, entrou uns... 7 policiais. Mas o que me bateu mesmo foi o Felipe, esse daí que tá na ocorrência... ele é branquinho do olho claro. Me deu choque, falou o tempo todo que ia me matar... me matar. [perguntada sobre a farda que eles usavam] Não, era comum, só que aí ele... na hora que eu falei: ‘porque vc tá fazendo isso” e perguntei o nome dele, ele rancou... mas foi lá no hospital já, no Odilon Behrens. Arrebentando a porta... não, eles chegaram arrebentando. É uma casa, tipo assim... ela é tipo, tem um, tem tipo um mato em volta, sabe? Mas a casa é tipo roça... sabe roça? Tipo roça. Tipo assim, a casa é grande só que ela, não é que ela é isolada, as casas é mais distantes assim, uma da outra. Mas a casa da minha amiga é do lado dessa casa, do lado mesmo, do lado. A casa dela tá assim... do lado. [perguntada o nome da amiga que se encontrava na casa com ela] Samira, Luanda... tava a Luanda, Samira, chô vê... Luanda, Samira... e tinha um tanto de gente lá nessa casa. Ele chegou já falando: ‘perdeu, vagabundo’ e batendo na gente. E... eu falei que não tava entendendo o que que tava acontecendo, entendeu. Foi a hora que ele me deu um soco no olho e eu falei: ‘porque aquilo?’. Caçando droga. Felipe. Foi o Felipe. [perguntada se sabe distinguir a patente e/ou graduação dos militares] É... eu acho que é soldado, não tenho certeza. Eu acho que ele é soldado. Ele arrancou o negócio, mas eu só vi porque ele falou assim, com o outro assim: ‘ô zin, chama ela e conversa com ela’. Aí na hora que ele já tinha me dado o choque, que eu levantei, aí chegou outro lá, um... eu acho que é o que dirige a viatura. Ele não fez nada, ele só falou assim ó: ‘ela tá muito machucada, ela tá muito machucada’. Aí ele falou: ‘ô zin, conversa com ela’. Foi na hora que ele falou comigo assim: ‘se nós te soltar...’, conversou comigo e com as meninas, chamou nós lá no quarto e falou que se nós... se liberasse nós, era pra nós falar que nós foi assaltada. Só que não tinha como, tava muito machucada. Isso, ele é branquinho. [pedida para descrever as agressões] Ele me arrastou de... ele arrastou meu cabelo, meu cabelo rancou todo. Eles queria, pegou uma máquina que tava lá também, queria cortar o meu cabelo. [perguntada onde começaram as agressões] Eles começou a me bater perto dos meninos que tava lá e tinha um menino também, saindo do banheiro também, que apanhou demais, eu não sei o nome dele. Tinha um menino que tava tomando banho que apanhou demais, pelado lá. [pedida para descrever a ordem das agressões] Eles colocou sacola na minha cabeça, eu desmaiei, dra. Eu acordei com a cara toda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 molhada de água e o policial pedindo pra pegar cobertor. Não sei. Eu só sei que na hora que eu acordei, eu, minha barriga tava toda... eles me queimaram com o choque, revolver de choque, e... ai, eu não sei falar. [pedida, novamente, para descrever as agressões na exata ordem em que ocorreram] Acordei... com a sacola. A sacola. Eu lembro da sacola, eu lembro que minha cara tava cheia de água, eles tacou água ali, tacou... com a roupa molhada. É... tava com um galo na cabeça. Isso que eu lembro. E a facãozada que eles me deram no pé. [perguntada onde seu corpo estava queimado] Na barriga... que eles queimou minha barriga e meu rosto, porque eu não enxergo direito, né. Teve um ca lesão. É tipo uma arma... tipo uma arma, tanto é que esse cobertor, eles pediu, o outro policial foi pegar o cobertor, mas aí tava dando tanto choque que eu tirava a mão assim ó, puxava, e tava queimando. Eles tava querendo... tava caçando pino de cocaína. Eu falei que eu não mexia com isso. Pino de cocaína. [perguntada se foi ameaçada] Ameaçando, falando que ia me matar, o tempo todo. Que ia me matar, que ia me matar, o tempo todo. Foi na hora que eu falei assim: ‘que que tá acontecendo?’, eu falei com ele: ‘que que tá acontecendo?’, que eles mandou nós ‘deitar no chão, vagabundo’. Falei assim: ‘o que que tá acontecendo’, foi na hora que ele me bateu e pegou um telefone, falou: ‘destrava aqui pra mim’, eu falei: ‘o telefone não é meu, eu não sei de quem que é esse telefone’. E começou bater em todo mundo lá. Bateu foi... foi só em mim não, só que aí eles me arrastaram eu pra fora porque... o Felipe me deu um soco no olho, entendeu? Aí chamou a gente no quarto... eu, uma menina que tava lá e a Luanda e falou com nós: ‘a gente vai liberar vcs, tem como vcs falar vcs foi roubada?’ Ele chamou algum rapaz lá, outro policial também. Só que o outro policial chegou lá e falou assim: ‘ô zin, não vai ter como não, ela tá muito machucada’. Aí chegou outra viatura que falou assim: ‘nó, que que cês vão fazer com ela’. Aí o policial pegou e falou assim... eu falei com ele o tempo todo, eu falei assim: ‘ô gente, eu tenho filho pequeno’, tava explicando, mas eles num, tipo assim, num tava nem aí. Aí a outra menina, a Luanda, pediu pelo amor de Deus para levar a gente embora pra Delegacia, entendeu. Aí o policial chamou, desceu da viatura, desceu comigo e com ela e falou: ‘se a gente liberar vcs... vcs não vai falar nada não?’ Nós falou: ‘não, nós não vai falar nada não’. A gente queria ir embora, né. Tava muito machucada. O outro falou assim: ‘não, vão levar, vai trazer problema pra gente’. E ele também, ô dra, ele parou lá e falou assim: ‘vão dar fim nessa ocorrência aqui’. Aí eu achei que ele matar a gente, viu. Lá no túnel. Só que a viatura chegou perto, entendeu? [perguntada se os militares dessa outra viatura a agrediu] Não, eles não chegou a agredir, só olhou assim e o policial falou que era pra mim ficar calada, falou: ‘fica calada aí, vagabunda’, e o cara falou assim: ‘nú, ela ta muito machucada’. Não aí eles... aí levou eu pro Hospital Odilon Behrens. Não, me levou primeiro... não, me levou primeiro pra um hospital. Aí chegou lá, eles queria... tinha ter que tirar raio X, aí ele queria entrar na sala, aí ele falou ‘ó, se vc falar realmente o que aconteceu...’, o Felipe, ‘eu vou te matar’. Eu... não falou matar, falou ‘executar’. Aí eu fui e falei com ele que eu não ia falar, entendeu. Aí chegou lá no hospital, eles algemaram meu pé, falou pro pessoal lá pra sair de perto de mim, que eu era perigosa, o pessoal tava tipo com medo de mim. Era um... era tipo um UPA. Aí dessa UPA, a moça falou ‘seu polícia, vc não vai ter como entrar aqui, porque é raio X e ela vai ter que entrar sozinha’, aí ele falou: ‘não, mas aqui tem fundo não, pra ela fugir não?’, e a menina falando com ele que não tinha como ele entrar lá na sala, que era só eu. Aí ela pegou e chamou outro médico, aí ele ficou lá fora. Ele avisou eu, falou assim ‘deixa eu falar com ela aqui’. Aí ele me chamou e falou comigo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ‘ó, se vc falar alguma coisa, eu vou te matar, vou te executar’, eu falei: ‘tá bom, vou falar nada não’. Essa Upa é que transferiu eu, eu fui escoltada... essa Upa. Por que na hora que eu entrei pra dentro, a moça falou: ‘fala comigo’, ela chama Cintia. Ela falou assim: ‘o que que aconteceu?’. Aí eu contei pra ela, eu falei: ‘não posso contar’, ela falou: ‘pode me contar, eu vou te ajudar’, eu falei: ‘não, não posso contar’, ela falou: ‘isso aqui é... vc apanhou, não foi?’, eu falei: ‘foi’. Aí ela falou: ‘ah, eu vou te transferir’; e me transferiu e eu fui escoltada. [perguntada se ela era enfermeira ou médica] Ela tava, ela tava... quem que olhou o coisa (apontou para o próprio olho) foi o rapaz que chamou essa Cíntia, ela é da Upa; essa primeira onde que a gente foi. [perguntada se no próximo hospital chegou a contar pra algum médico] Não tinha como não... não tinha como, porque ele não deixou. Ele falou que eu tavo ‘pe’... tipo ‘perigosa’ lá. Ficou com medo. [perguntada se já teve problema com a justiça ou polícia alguma vez] Foi a primeira vez. Não. [perguntada se chegou a ficar internada] Falou que era pra poder... ele falou que eu já tava presa, o policial falou que eu ia ficar presa, ele falou assim que era pra cuidar de onde eu tivesse. Por que eu não tava enxergando de um olho e não tinha como fazer exame oftalmológico. Mas minha boca tava cheia de sangue, que tem um papel, um exame também que a menina fez do maxilar... tava cheio de sangue. Aí me levou pra delegacia, só que eu não fui ouvida lá... a delegada falou que eu tava presa em flagrante, não fui ouvida. Aí de manhã cedo, de manhã cedo tipo assim... de madrugada né, o policial da civil chegou lá e falou assim, com o outro policial: ‘essa menina que tá presa aqui?’, aí o policial falou assim: ‘é’, ele falou assim: ‘o que é que aconteceu?’, me perguntou. Aí eu contei, ele falou assim: ‘eu vou te levar pra fazer exame de delito’, é... ele que me levou ora fazer exame, entendeu? Ele falou: ‘não, eu vou ter que te levar’, aí ele não poderia nem ter ficado... [*queda da conexão da videoconferência*] Ele chama Deusdete, o policial. Ele chamou o outro policial, aí pediu pra me levantar, e falou assim: ‘vc ta muito machucada’. Aí ele perguntou como aconteceu, eu fui e falei com ele o que tinha acontecido, aí ele virou e falou assim: ‘ó... eles colocou aqui que vc tava em flagrante, mas eu vou te levar pro IML porque eles não deveriam nem ter te recebido assim’. [perguntada sobre o que cada policial fez exatamente] O Erikson que falou que tinha ter que... falou assim que ia ter que envolver ela’, ele que falou. Mas foi ele que pegou a sacola. Agora, o tapa na cara quem me deu foi o Felipe. O choque elétrico foi três, assim... não deu pra ver direito quem era, entendeu? Era o Felipe, o Eriksen e o outro eu não sei. É um que ele tinha bigode. Eu tenho medo, eu não ando na rua. Tenho 2 filho. Não arrumo serviço fichado porque eu tenho medo. É isso. E fiquei cega né, de um (inteligível) [perguntada se está em acompanhamento psiquiátrico] Tenho. Onde eu trabalho (inteligível). Tanto é que na hora que o oficial de justiça, eu acho que foi mês retrasado pediu pra vir, eu perguntei o advogado se podia vir, o advogado me acompanhou também, tanto é que ele falou: ‘pode deixar ele ir, que eu tô sabendo quem tá indo aí’. Mas eu nem queria que viesse, entendeu. [perguntada se retornou aos seus hábitos de vida] Não. Tenho amiga mais não. Não. Eu só trabalho e vou pra casa mesmo; e mesmo assim, de Uber. Já tenho Uber fixo que me leva embora. [perguntada se recebeu alguma intimidação dos militares] Não, mas fica me ligando confidencial. [perguntada se já atendeu essa ligação] Já. [perguntada sobre o que foi dito] ‘Oi’, aí eu falo: ‘oi’; só falam assim: ‘vou te matar’. Só isso. [perguntada se já trocou de número] Troquei, tô com outro... porque o advogado que pediu pra trocar. Não, aí eu tô com outro chip também, outro número. [perguntada se as ligações pararam] Parou, mas no telefone meu ainda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 toca confidencial, porque ele tá, tem outro... eu tô com 2 telefones. Isso, só que eu não atendo mais não. [perguntada sobre qual o período de tais ligações] Foi... tipo assim, agora eu não tô atendendo não, sabe dra. Ele tá ate ali ó, que eu só uso ele mais por causa de dado de banco, que realmente eu fiquei com muito medo, entendeu. Mas, tipo assim... desde 2019. Sabe o dia que teve audiência, que eu fui na audiência no fórum? Então... umas 2 semanas antes em também recebi ligação. Eu tô com problema nas vista, eu não enxergo de um lado não. Consultei, tem os papel. (...) [após o repasse de seu peso e altura, é perguntada se os militares que a agrediram são maiores do que ela] É mais maior do que eu. [perguntada se morava próximo à residência em que se deram os fatos] Não. Eu fui lá porque nós foi comprar passagem pra viajar, eu ia pra praia. [perguntada se essa casa ficava próxima à rodoviária] Essa casa... do lado dela é a casa da minha amiga, chama Ketlen. [perguntada se foi acompanhada pelo mesmo advogado na ação criminal] Não, era outro... era o outro. [perguntada se já foi condenada] Não. Fui não, eu fui absolvida. [perguntada se conhecia os policiais] Não, não conhecia. [perguntada se tem convicção de que era o militar Felipe o mais ativo nas agressões] Eu tenho certeza, dr. Tanto é que na hora que o dr Fernando foi me levar, outro advogado, e pegou e ficou me olhando... antes da sala da audiência. [perguntada se sabe, com certeza, quem foi o agressor] Era o Felipe, o Erikson e o outro que tem um bigode. [perguntada se sabe precisar a data de ocorrência dos fatos] Foi outubro, foi outubro. É... o bairro lá eu não sei o nome lá não, lá é Santa Luzia! Lá é Capitão... Não, a gente foi lá... a Ketlen mora do lado dessa casa, ô Doutô. [perguntada se tinha algum problema visual antes] Não. É... hoje eu tomo remédio controlado, né. Deu diabetes e problema visual. [perguntada sobre como soube os nomes dos militares] Por que eu falei com ele assim: ‘como que cê chama?’, aí o outro já tinha chamado o nome dele. Ele rancou... mas eu vi que era Felipe. Isso eu tava lá do lado de fora da casa, entendeu? Foi na hora que o Erikson pediu pra poder pegar o cobertor. [reperguntada se teve ameaças depois desse fato] Tive, tive. Dr, e ele falou comigo assim que se eu saísse ele ia lá em casa pegar eu pelos pé... o policial falou comigo. [perguntada se haveria algum motivo para ser alvo da PM] Eu não tinha... não, eu não tinha motivo não. Eles já chegaram... dr, eles já chegaram agressivo lá. Eles já chegaram agressivo lá. Entendeu? E outra, eu nem uso droga. [perguntada se foi a única agredida fisicamente] Não. Os outros pessoas, que tava lá, sofreu. A menina que tava grávida... tinha uma moça grávida lá que sofreu, é... agressão também. [perguntada se conhecia as pessoas que estavam na casa] A Luanda, eu conheço ela, ela pe minha amiga. [perguntada se sabe quem é Jefferson] Não. [perguntada se sabe quem é Matheus] Também não... mas esse pessoal tava lá na casa eu não sei quem é não. [perguntada se a casa era uma República] Não. Lá não é República não, lá é uma casa. Lá é uma casa, casa normal, e tem uma varanda. [perguntada se lá é ponto de droga] Não, ponto de droga não... não. [perguntada se é usuária de drogas] Não, não sou. Nunca. Tanto é que eu pedi o advogado pra fazer exame de tóx... como é que é? [...] Outro ponto que merece destaque são as lesões constatadas no exame de corpo de delito acostado no Evento 56, doc24, pág.19/21: Equimose violácea na região orbitária direita- foto 1 e foto 2; Equimose vermelha em hemiface direita- foto 2; Escoriação linear na região TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 carotidiana esquerda; Pequena equimose violácea na região de mento; Escoriação na mucosa do lábio inferior; Três equimoses violáceas localizadas na face lateral do terço superior da coxa esquerda; Escoriações anelares, circundadas por halo de hiperemia, localizadas no terço superior da coxa direita- foto 3; Equimose violácea no tornozelo esquerdo; Equimose violácea na face posterior do terço médio do braço direito. Ora, é incontroverso que as lesões corporais descritas no laudo pericial são incompatíveis com as agressões narradas pela vítima. Ora, se de fato a vítima tivesse sido agredida conforme narrou, com chutes, socos, tapas, choque, facão, tudo praticado por três militares, certamente o ECD atestaria lesões mais graves das que ali constaram. Além disso, o laudo pericial também não faz referência a qualquer lesão no abdômen, tampouco indica o uso de armas de impulso elétrico. Como se sabe, os crimes de tortura, geralmente, são praticados às escusas, motivo pelo qual a palavra da vítima assume valor especial. Entretanto, ela deve estar em harmonia, encontrar amparo em outras provas, o que não ocorre no caso em tela. Conforme demonstrado alhures, além das inconsistências entre as versões trazidas pela própria vítima, não há também compatibilidade com o ECD. Lado outro, o acusado, ora apelante, afirmou que não participou da abordagem da vítima, vejamos: A guarnição do Sgt Assunção lhe passou informação de um sítio em que suspeitos estariam com armas e drogas. Como era área mais afastada, tentou reunir mais viaturas para o cerco. Assim que perceberam a chegada das viaturas, várias pessoas saíram correndo. As TM que estavam no local pediram prioridade na rede. Foi realizado cerco e houve apoio do Pégasus. Ao final apenas um suspeito conseguiu evadir. Inicialmente lhe foi relatado que já havia sido apreendida uma pistola na qual estaria na posse de uma mulher. Que não presenciou a atuação do Sgt Assunção e Al Carmona na perseguição a pé, contenção e algemação de Priscila. Que estava apoiando no cerco da parte de trás da casa. O aluno Carmona e Sgt Assunção chegaram pela frente. Que após contenção e imobilização de todas as pessoas de dentro da casa, deslocou o efetivo para as buscas na casa e nas proximidades, situação na qual foi localizado todos os materiais mencionados no Reds. Que quando se aproximou da casa e os suspeitos já estavam reunidos, o, à época SubCmt da Unidade, então Major Rui Magalhães, estava também presente no local. Ele deslocou em razão do pedido de prioridade no momento fuga, queda de Priscila, contenção e algemação. Que somente teve contato com Priscila já dentro da casa onde os suspeitos foram reunidos. Que dentro casa haviam várias pessoas localizadas. A casa, segundo alegado pelos suspeitos, seria um estúdio de tatuagem, mas não havia sinais de tal atividade. Que após buscas na casa e proximidades, foram localizados vários materiais ilícitos, conforme mencionado no Reds. As buscas estenderam por longo prazo, dada a complexidade do contexto. Que não presenciou e não tomou conhecimento de qualquer agressão contra os suspeitos ou uso da força além da necessária para contenção. Que as guarnições TM não portão facão durante o serviço operacional e tal material não consta da intendência da Unidade. Que não presenciou e não tomou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 conhecimento de qualquer irregularidade, em tese, praticada por policiais militares. Evento 1- PEÇAS IPM9, págs.: 66/67 (autos IPM). Tal narrativa foi confirmada em juízo pelo 1º Ten PM Eriksen Max Rodrigues da Silva (Evento 264 – VIDEO2 e VÍDEO3). O Sgt PM Marcelo de Assunção Francisco informou, em juízo, que foi a sua guarnição que atendeu a ocorrência que ocasionou a prisão da ofendida, sendo o responsável por sua abordagem policial militar e prisão. Informou ainda que o acusado, ora apelante, chegou ao local da ocorrência após a abordagem da ofendida (Evento 221). A mesma testemunha noticia também que ele e a suposta vítima Priscila caíram em um córrego durante a fuga dela e que ela teria machucado o rosto na queda. Tal fato é confirmado pelo Ten Cel PM Ruy Magalhães Martinho Neto (Evento 221, AUDIO/VÍDEO2), que disse em juízo que havia um matagal perto da casa, que acionou apoio e, quando chegou ao local, alguns policiais militares estavam retornando do matagal, tendo um dos policiais militares se machucado. Nesse sentido, entendo que não há provas de que as lesões apresentadas pela suposta vítima foram fruto de agressões perpetradas pelo acusado e outros militares que participaram da ocorrência. Em contrapartida, o caderno probatório indica, sobretudo a prova oral produzida, que o apelante sequer participou da abordagem da suposta vítima. Por essa razão, nego provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público para manter a absolvição do 1º Ten PM Eriksen Max Rodrigues da Silva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator